Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038446-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Mineração, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (AGRAVANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA AMBIENTAL PARA PESQUISA MINERAL. ÁREA INSERIDA EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. O autor requer a reanálise de processo administrativo ambiental (nº 336022/2021), com o afastamento da aplicação do Decreto Estadual nº 2.628/2001, que instituiu a Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, ao argumento de inconstitucionalidade do referido decreto. O indeferimento administrativo da licença para pesquisa mineral baseou-se na localização da área pretendida dentro da zona de amortecimento da unidade de conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se a decisão que indeferiu a medida liminar se mostra adequada à luz do risco de irreversibilidade dos efeitos práticos da providência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

A reanálise do processo administrativo ambiental, com imposição judicial de exclusão de fundamento técnico utilizado pelo órgão competente, configura ingerência prematura na atuação discricionária e técnica da Administração Pública.

A medida postulada tem potencial de produzir efeitos irreversíveis no meio ambiente, ao permitir o início de atividades de pesquisa mineral em área sensível, com possível supressão de vegetação e intervenção física em zona de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral.

A prudência judicial, em matéria ambiental, impõe cautela redobrada, especialmente diante do risco concreto de degradação irreparável de ecossistemas protegidos.

A decisão agravada baseou-se na existência de risco manifesto de irreversibilidade, o que, por si só, justifica o indeferimento da tutela de urgência.

Precedentes citados em outros casos não vinculam o juízo a solução idêntica, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto.

Alegações genéricas de prejuízos patrimoniais não afastam a prevalência do interesse público primário na proteção ambiental, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 225, § 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 9.985/2000,
arts
. 22, § 2º, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1024282-34.2025.8.11.0001; TJMT, Ação nº 1004992-12.2025.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, processo número 1008176-73.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Narra o agravante que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a análise do Processo Administrativo número 336022/2021, visando à obtenção de Licença de Operação para Pesquisa Mineral em área de aproximadamente 25,67 hectares, localizada na zona rural do Município de Alta Floresta. O pleito administrativo foi indeferido sob o fundamento de que a área pretendida estaria inserida na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, criado pelo Decreto Estadual número 2.628, de 30 de maio de 2001.

Sustenta o agravante que o referido decreto padece de inconstitucionalidade, porquanto editado sem a observância dos requisitos procedimentais essenciais previstos na Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Alega, especificamente, a ausência de estudos técnicos prévios e de consulta pública às comunidades afetadas, requisitos estes expressamente exigidos pelo artigo 22, parágrafo 2º, da mencionada legislação federal.

Invoca precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que teriam reconhecido a nulidade incidental do Decreto Estadual número 2.628/2001, citando nominalmente a Ação número 1004992-12.2025.8.11.0007 e o Agravo de Instrumento número 1024282-34.2025.8.11.0001, nos quais teria sido afastada a aplicação da Zona de Amortecimento como óbice ao licenciamento ambiental.

Na origem, o magistrado singular, embora tenha reconhecido em juízo perfunctório a plausibilidade jurídica da tese apresentada e a robustez dos argumentos quanto à probabilidade do direito, entendeu que a concessão da tutela de urgência demandaria a prévia formação do contraditório, a fim de evitar interferência indevida na esfera técnico-administrativa e risco de irreversibilidade prática da medida.

Consignou o julgador que a determinação liminar para reanálise imediata do processo administrativo, com exclusão prévia de fundamento técnico-jurídico específico, representaria ingerência administrativa prematura, razão pela qual indeferiu o pedido, sem prejuízo de reapreciação após a manifestação do Estado.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão recorrida, conquanto reconheça a probabilidade do direito, equivocou-se ao postergar a análise da tutela de urgência, gerando lesão grave e irreparável à sua atividade econômica.

Argumenta que o indeferimento administrativo fundamentado em decreto inconstitucional viola frontalmente o princípio da legalidade e impede o exercício legítimo de atividade empresarial lícita, causando-lhe prejuízos diários de ordem patrimonial.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente que proceda à imediata reanálise do Processo Administrativo número 336022/2021, abstendo-se de utilizar como fundamento impeditivo a inserção da área na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência.

O pedido de tutela recursal foi apreciado por esta relatoria em decisão monocrática, oportunidade em que foi indeferida a pretensão liminar.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que o empreendimento pretendido pelo agravante está efetivamente localizado no interior da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, cujo Plano de Manejo, aprovado pela Portaria SEMA/MT número 031, de 19 de março de 2010, expressamente proíbe o exercício de atividades de mineração de qualquer natureza naquela localidade, justamente em razão de sua potencialidade lesiva ao meio ambiente.

Argumenta o Estado que o indeferimento da licença ambiental decorreu de expressa determinação legal e constitucional, consubstanciada no artigo 225, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição Federal, e nos artigos 27 e 28 da Lei Federal número 9.985/2000, que vedam quaisquer atividades em desacordo com os objetivos da unidade de conservação e seu respectivo Plano de Manejo. Invoca o princípio da precaução, segundo o qual, em caso de risco de danos graves e degradação ambientais, medidas preventivas devem ser adotadas de imediato, ainda que não haja certeza científica absoluta.

Aduz, ainda, que a pretensão do agravante encontra óbice no princípio da independência entre os Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e erigido à condição de cláusula pétrea. Sustenta que o controle jurisdicional dos atos administrativos
se
limita à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público na tomada de decisões discricionárias, especialmente no que concerne à implementação de políticas públicas ambientais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se a adequada delimitação do objeto devolvido a esta instância recursal, a fim de evitar qualquer indevida confusão entre a análise própria do presente agravo de instrumento e o exame do mérito da ação originária.

Nesta sede, não se discute a procedência ou improcedência do pedido declaratório formulado na ação principal, tampouco se emite juízo definitivo acerca da validade ou invalidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II e sua respectiva Zona de Amortecimento. A controvérsia ora submetida restringe-se, exclusivamente, à verificação da correção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O exame recursal, portanto, concentra-se na aferição da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na análise da adequação e proporcionalidade da medida antecipatória pretendida, especialmente no que se refere à reversibilidade de seus efeitos práticos.

A tutela de urgência constitui técnica processual excepcional, voltada a antecipar, de forma provisória, os efeitos da tutela definitiva, quando demonstrados elementos concretos que indiquem a plausibilidade da pretensão deduzida e a existência de risco decorrente da demora natural do processo. Trata-se de provimento fundado em cognição sumária, que não se presta à exaustiva análise do mérito, nem pode gerar consequências irreversíveis ou de difícil recomposição.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão detida, bem fundamentada e tecnicamente consistente. Reconheceu, de forma expressa, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo autor, especialmente no que concerne à alegação de vício na edição do Decreto Estadual nº 2.628/2001, à luz das exigências procedimentais previstas na legislação ambiental.

Todavia, não obstante esse reconhecimento inicial, o juízo singular, com prudência e responsabilidade, concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência, ao constatar que a medida postulada, pelas suas características e pelos efeitos que irradiaria no plano fático, apresentava elevado risco de irreversibilidade, circunstância que, por si só, inviabiliza a sua concessão em sede liminar.

Com efeito, a providência requerida pelo agravante não se limita a afastar, em tese, determinado fundamento jurídico utilizado pela Administração. Ao contrário, busca compelir o órgão ambiental estadual a reanalisar o processo administrativo em prazo extremamente exíguo e, mais do que isso, a realizar tal reavaliação com a imposição prévia de limites ao conteúdo técnico-jurídico de sua atuação.

Tal determinação judicial, se concedida de forma antecipada, implicaria ingerência direta e imediata sobre a condução do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, condicionando a atuação técnica da autoridade competente e antecipando, na prática, juízo definitivo acerca da validade do ato normativo que instituiu a Zona de Amortecimento e do Plano de Manejo vigente.

Ainda que o agravante sustente que a tutela pretendida não implicaria a concessão automática da licença ambiental, a realidade concreta demonstra que a reanálise do processo administrativo, com a exclusão compulsória de determinado fundamento impeditivo, tende a impulsionar o procedimento rumo à etapa decisória, reduzindo significativamente a margem de apreciação técnica do órgão ambiental.

A eventual concessão da Licença de Operação para Pesquisa Mineral, ainda que em caráter inicial, autorizaria o início de atividades que, por sua própria natureza, envolvem intervenções físicas no meio ambiente, tais como abertura de acessos, instalação de estruturas, realização de sondagens e perfurações, movimentação de solo, supressão de vegetação e geração de resíduos. Tais intervenções, sobretudo em área situada no entorno de Unidade de Conservação de Proteção Integral, possuem potencial significativo de causar impactos ambientais graves e irreversíveis.

Caso, ao final do processo, venha a ser reconhecida a validade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, do Plano de Manejo aprovado ou mesmo a existência de outros óbices técnicos à concessão da licença, os efeitos ambientais decorrentes da atividade já iniciada não poderão ser desfeitos, configurando dano irreparável ao patrimônio ambiental.

Nesse contexto, o risco de irreversibilidade dos efeitos práticos da medida pretendida revela-se manifesto e concreto, assumindo centralidade na análise do pedido de tutela de urgência. Em matéria ambiental, a cautela deve orientar a atuação jurisdicional, sobretudo quando a antecipação da tutela puder comprometer de forma definitiva bens jurídicos de elevada relevância coletiva, como a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.

O indeferimento da medida antecipatória, portanto, não decorre de resistência infundada à pretensão do agravante, tampouco representa antecipação de juízo negativo sobre o mérito da ação principal. Ao revés, constitui manifestação legítima do dever de prudência judicial, voltada a evitar a produção de efeitos potencialmente irreversíveis antes da formação de um quadro decisório mais seguro.

As decisões judiciais invocadas pelo agravante, proferidas em outros processos, não possuem força vinculante apta a impor solução idêntica no presente caso. A atuação jurisdicional exige análise individualizada das circunstâncias fáticas e jurídicas de cada demanda, sendo legítima a adoção de solução diversa quando presentes elementos específicos que recomendem maior cautela, como ocorre na hipótese em exame.

A alegação de prejuízos econômicos decorrentes da demora na obtenção da licença ambiental, embora compreensível sob a ótica do interesse privado, não se sobrepõe ao risco concreto de dano ambiental irreversível. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência, deve ser demonstrado de forma objetiva e imediata, não se satisfazendo com afirmações genéricas de prejuízo financeiro ou expectativa de lucro frustrada.

De outro lado, o risco de degradação ambiental definitiva, especialmente em área sensível e protegida, apresenta-se como fator decisivo a justificar a manutenção da decisão agravada. A ponderação entre os interesses em conflito conduz, de forma inevitável, à prevalência do interesse público primário na proteção do meio ambiente, conforme determina o art. 225 da Constituição Federal.

Assim, ainda que o juízo singular tenha mencionado, em sua fundamentação, a necessidade de maior aprofundamento da análise fática e jurídica, o fundamento determinante e suficiente para o indeferimento da tutela de urgência reside no risco concreto de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, circunstância que, por si só, legitima a decisão proferida.

Diante desse panorama, não se identifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou descompasso com a orientação jurisprudencial dominante. A decisão agravada revela-se prudente, equilibrada e alinhada à tutela responsável do meio ambiente, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, preservando-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados e complementados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026